Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. DEPOIMENTO ESPECIAL COLHIDO NA FASE POLICIAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNOS AUTÔNOMOS ENTRE OS CRIMES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DELITO PREVISTO NO ECA. AGRAVANTE. AUTORIDADE, RELAÇÕES DOMÉSTICAS E COABITAÇÃO (ART. 61, II, F, CP). CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 1.2. No caso, as declarações extrajudiciais da vítima foram coerentes e ricas em detalhes, apontando o acusado como autor das condutas configuradoras de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, as quais são passíveis de configurarem estupro de vulnerável. Aliás, a narrativa da ofendida foi devidamente confirmada, em Juízo, pelos depoimentos prestados pela mãe e pelas irmãs da menor, além de estarem em consonância com o laudo pericial elaborado, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, é prescindível o contato físico entre agressor e vítima, bastando apenas o nexo causal entre o ato praticado, destinado à satisfação da própria lascívia, e o dano à dignidade sexual do vulnerável, até mesmo por meios virtuais.
3. Conquanto, no caso, a dignidade sexual da criança tenha sido ofendida em um mesmo contexto fático, tais condutas foram praticadas com finalidades autônomas, de modo que não se verifica uma relação de crime-meio e crime-fim, o que desautoriza a aplicação do princípio da absorção ou consunção entre os delitos imputados.
4. Verificado que o autor do estupro de vulnerável é padrasto da vítima e sobre ela exercia autoridade, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal.
5. No que se refere ao delito de armazenamento de fotografias e vídeos pornográficos envolvendo criança, não há se falar em exclusão da agravante genérica prevista no art. 61, I, “f”, do Código Penal, pois demonstrado que o réu cometeu o delito com abuso de autoridade, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação com a vítima.
6. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 6.1. Em relação ao valor indenizatório, o montante mostra-se condizente com o dano moral provocado à vítima pelo crime, além de ser compatível com a condição econômica do réu. Indenização mantida.
7. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
8. Recurso conhecido e não provido.